Tribunal: TJBA
Processo: 8033870-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033870-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: CELIMAR SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO. CANCELAMENTO MANTIDO. DANO MORAL INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Original S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Celimar Santos Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao contrato discutido, sob pena de multa. Houve condenação recíproca em custas e honorários, suspensa a exigibilidade à autora por força da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da manutenção de registros no SCR/SISBACEN em nome da autora sem a devida notificação prévia, e se essa falha configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

4. O SCR/SISBACEN é um sistema informativo obrigatório, mas a inserção de dados depende de comunicação prévia ao consumidor, conforme Resolução BACEN nº 4.571/2017.

5. Ausente prova da notificação prévia, a anotação é ilegítima, devendo ser cancelada.
6. Todavia, não havendo comprovação de prejuízo decorrente da anotação ou diante de eventual negativação preexistente, não se configura dano moral.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, 434 e 85, § 11; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385 do STJ; REsp 1.061.134/RS (repetitivo); TJ-GO, Apelação Cível 56211029020228090051; TRF-4, AC 5002582-07.2018.4.04.7210.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.